Tribunal: TJSP
Processo: 2081322-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS IMPUTADOS - INADMISSIBILIDADE.
Exceção feita aos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, que justificaram a rejeição de plano da ação de improbidade administrativa, não cabe ao juízo, antes mesmo de conhecer a defesa dos réus,

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS IMPUTADOS - INADMISSIBILIDADE.
Exceção feita aos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, que justificaram a rejeição de plano da ação de improbidade administrativa, não cabe ao juízo, antes mesmo de conhecer a defesa dos réus, se antecipar no exame da conduta punível para fins de adequação típica dos fatos narrados na petição inicial. Decisão reformada. Recurso provido.